Tribunal: TJSP
Processo: 2232899-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUAL c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Insurgência contra decisão que postergou a análise da liminar para momento posterior à apresentação da defesa – Ausência de carga decisória apta a comportar impugnação recursal – Inadmissibilidade do agravo, por inadequação às hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 1015, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUAL c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Insurgência contra decisão que postergou a análise da liminar para momento posterior à apresentação da defesa – Ausência de carga decisória apta a comportar impugnação recursal – Inadmissibilidade do agravo, por inadequação às hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 1015, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232899-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante TIAGO
HENRIQUE BARBOSA, são agravados UNIESP S/A UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAUNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232899-72.2019.8.26.0000 -Voto no 13748
2
Agravo de Instrumento: 2232899-72.2019.8.26.0000
Agravante: Tiago Henrique Barbosa
Agravada: UNIESP S.A.
Magistrado de 1o Inst.: Mauro Ruiz Daró
Comarca: Bauru 3° Vara Cível
VOTO N° 13.748
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATAUAL
c.c.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS”
Insurgência contra decisão que
postergou a análise da liminar para momento posterior à
apresentação da defesa Ausência de carga decisória apta a
comportar impugnação recursal Inadmissibilidade do agravo, por
inadequação às hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 1015,
do CPC RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thiago
Henrique Barbosa, nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUAL c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que move em face de “UNIESP
S.A e Outros”, contra a r. decisão (fl. 07) que postergou a análise do pedido liminar para
momento posterior à apresentação da defesa nos autos, nos seguintes termos:
“(...) A antecipação da tutela será apreciada depois do
contraditório, uma vez que a alegação da autora desafia ao
menos o contraditório, possibilitando a contraprova do adverso
(...)”.
Agrava o autor, reputando ter ocorrido o indeferimento da tutela
de urgência requerida. Neste contexto, sob o fundamento de que a Instituição de Ensino é a
verdadeira responsável pelo pagamento das parcelas referentes ao FIES, obtido junto ao
“Banco do Brasil”, pugna pela imediata determinação de suspensão da cobrança, em sua
conta bancária, das mensalidades referentes ao financiamento estudantil, bem como requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232899-72.2019.8.26.0000 -Voto no 13748
3
sejam as requeridas compelidas a não efetuarem o cadastro de seu nome no rol de
inadimplentes.
O recurso foi processado pelo Desembargador Sérgio Gomes,
com a outorga do pleiteado efeito ativo, pelo qual fora determinada a imediata exclusão dos
apontamentos negativos, em desfavor do agravante, relativos aos contrato FIES n°
298.006.802 (fls. 78/79).
Os requeridos não apresentaram contraminuta (fls. 85).
Os autos vieram conclusos para esta Relatora.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta conhecimento
(art. 932, inciso III, do CPC/2015).
Como visto, trata-se de insurgência dirigida contra decisão que
postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à manifestação dos réus, ou
seja, após a instauração do contraditório nos autos.
Com efeito, cuida-se de simples despacho ordinatório, sem
carga decisória, eis que remeteu a análise do pedido para momento futuro, após a ultimação da
triangulação processual. Em suma, não há sequer prejuízo decorrente do ato impugnado, eis
que nada foi deferido ou indeferido.
Portanto, o objeto da decisão impugnada não se adequa às
hipóteses do rol legal previsto no artigo 1015, do CPC/2015. Consequentemente, de acordo
com o artigo 932, inciso III, do CPC/15, o recurso é inadmissível.
Sobre o tema, vide o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Decisão que postergou a análise do pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232899-72.2019.8.26.0000 -Voto no 13748
4
urgência para momento posterior ao oferecimento de resposta
Decisão impugnada que não se amolda às hipóteses legais de
cabimento do recurso
Observância ao princípio da
taxatividade Ademais, inexistência de interesse recursal
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2095392-40.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 5°
Câmara de Direito Privado, julgado em 26/09/2017).
Sem prejuízo, também não há que se falar, in casu, em
taxatividade mitigada do respectivo rol legal de hipóteses recursais, consoante assentou o E.
Superior Tribunal de Justiça.
Conforme o teor dos argumentos tecidos pelos i. Ministros
daquele Sodalício1, “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Neste contexto, reconhece-se que o caso concreto não apresenta
a urgência necessária para expansão da exegese normativa, até porque a matéria será analisada
assim que estabelecido o contraditório, muito antes do momento processual relativo ao próprio
oferecimento do apelo.
Por esta razão, a presente matéria recursal não se adequa à
hipótese colimada pelo referido julgado da Superior Instância.
Pelo exposto, a despeito da liminar conferida neste recurso, pelo
meu voto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, ANTE A SUA INADMISSIBILIDADE,
aplicando-se o art. 932, III, do Código de Processo Civil/15, nos termos supramencionados.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
1 REsp 1.696.396.